Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento pessoal. Provas. Circunstância agravante. Fração. Causa de aumento. Arma de fogo. Perícia.

1 - O reconhecimento pessoal feito na delegacia no dia seguinte ao crime, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP e confirmado pelas vítimas em juízo, somado ao fato de que o primeiro apelante foi abordado pelos policiais na companhia do segundo apelante, que admitiu o crime, e na posse dos bens subtraídos, são provas suficientes de que é um dos autores do crime de roubo circunstanciado.

2 - A perícia técnica do veículo roubado não é imprescindível para condenação, sobretudo se há outras provas como depoimento das vítimas em juízo, reconhecimento pessoal logo após os fatos, e apreensão dos bens subtraídos na posse dos réus.

3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração menor, benéfica ao réu e sem recurso da acusação, deve ser mantida.

4 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

4 - Apelação do segundo apelante provida em parte. Não provida a do primeiro apelante.